Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741541-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CAROLINA CORREA SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as contrarrazões apresentadas pelo agravado, mormente no tocante à alegação de superveniente julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator